Tribunal: TJBA
Processo: 0000211-16.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000211-16.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILVA CARNEIRO GOMES Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMAS 916, 551 E 900 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual alegou a parte autora ter sido contratada temporariamente para a função de faxineira sem prévio concurso público e que foi dispensada sem o pagamento de verbas rescisórias e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em aferir se, de fato, ficou demonstrada a prestação do serviço pela autora ao município demandado, bem como se há nulidade da contratação temporária e direito da contratada ao recebimento de diferenças salariais, verbas rescisórias e ao depósito do FGTS. III. Razões de decidir 3. Restou incontroversa a efetiva prestação de serviços pela apelante ao município, na função de faxineira, conforme demonstra a folha de pagamento de julho/2007 juntada pelo próprio ente público, na qual consta o nome da recorrente, a função exercida e a remuneração percebida. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 612, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração". 5. No caso, não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para contratação temporária da parte autora pelo município réu, nos termos do disposto no Tema 612 do STF, o que enseja reconhecer a nulidade do contrato. 6. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se à administração pública a obrigação de pagar o saldo de salários, décimo terceiro, de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e de efetuar os depósitos do FGTS, tudo pelo período trabalhado, conforme entendimento consolidado pelo STF (Temas 551 e 916). 7. O pagamento de remuneração inferior ao salário-mínimo viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, mesmo em caso de jornada reduzida, devendo ser assegurado o piso mínimo constitucional (RE 964659/RS – Tema 900). 8. Indevidas parcelas como aviso prévio, PIS e multa de 40% do FGTS, típicas de regime celetista, por inexistir previsão legal ou jurisprudencial. IV. Dispositivo 9. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000211-16.2015.8.05.0254, em que figuram, como apelante, DILVA CARNEIRO GOMES e, apelado, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.